Tribunal: CARF
Processo: 13830.722677/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE.
Estando devidamente circunstanciadas as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e a decisão do Colegiado Administrativo, e não infringido o art. 59, do Decreto no 70.235/72, carecem de motivos a decretação de nulidade.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE REFLORESTAMENTO E DE PRODUTOS VEGETAIS. PARCERIA RURAL.
A dedução de área de reflorestamento e de produtos vegetais a título de área utilizada do imóvel no contexto de parceria rural requer sejam obtidos, junto ao parceiro contratante, documentação hábil para sua caracterização, tais como notas fiscais do produtor e de insumos, além de laudo emitido por instituição não relacionada com as partes que comprove a utilização da propriedade para tais fins.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação do VTN, quanto o documento atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade, sendo necessária conformidade com a norma da ABNT - NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722677/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PARES FERREIRA POMPEU DE SOUSA BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE.
Estando devidamente circunstanciadas as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e a decisão do
Colegiado Administrativo, e não infringido o art. 59, do Decreto no 70.235/72,
carecem de motivos a decretação de nulidade.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL -
ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE REFLORESTAMENTO E DE PRODUTOS VEGETAIS.
PARCERIA RURAL.
A dedução de área de reflorestamento e de produtos vegetais a título de área
utilizada do imóvel no contexto de parceria rural requer sejam obtidos, junto ao
parceiro contratante, documentação hábil para sua caracterização, tais como
notas fiscais do produtor e de insumos, além de laudo emitido por instituição
não relacionada com as partes que comprove a utilização da propriedade para
tais fins.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, quanto o documento atender aos
requisitos determinados na legislação para sua validade, sendo necessária
conformidade com a norma da ABNT - NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel
rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722677/2014-85
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto das relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.) interposto contra R. Acórdão proferido pela 1a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls.) que
julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para acatar alteração na área de pastagem,
mantendo o crédito lançado. A autuação decorreu de glosa integral das áreas de produtos
vegetais (345,0 ha), de reflorestamento (12,0 ha) e de pastagens (248,5 ha), além do arbitramento
de um novo VTN, com base em dados fornecidos pelo SIPT, que tomou por base as informações
encaminhadas pela Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, relativamente ao imóvel
denominado “Fazenda Tanquinho” (NIRF 0.236.509-0), com área declarada de 694,5 ha,
localizado no município de Piraju-SP
Segundo o Acórdão:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 6877/00016/2014, de fls., do exercício de 2010,
emitida em 03/12/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 551.368,62, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Tanquinho” (NIRF
0.236.509-0), com área declarada de 694,5 ha, localizado no município de Piraju-SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 6877/00002/2014 (fls.).
Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação
e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – Crea, além de notas fiscais do
produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor
de:
 Cultura/Lavoura (solos superiores) 14.778,80.
 Cultura/Lavoura (solos regulares) 12.080,70
 Pastagem/Pecuária 10.500,73
 Campos 8.827,95
 Terra de campo ou reflorestamento 9.256,20
Foram apresentados os documentos de fls..
Em 23/05/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
6877/00007/2014 (fls.), entregue em 07/06/2014 (fls)
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de preservação permanente (76,0 ha)
e de benfeitorias (13,0 ha); entretanto, glosou, integralmente, as áreas de produtos
vegetais (345,0 ha), de reflorestamento (12,0 ha) e de pastagens (248,5 ha); glosou o
valor das culturas/pastagens, de R$ 338.727,78, além de desconsiderar o VTN declarado
de R$ 222.212,22 (R$ 319,96/ha), arbitrando o valor de R$ 6.131.011,27 (R$
8.827,95/ha), apurado com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola, constante do
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, conforme
informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, para os
imóveis rurais localizados no município de Piraju, com conseqüente aumento do VTN
tributável e redução da alíquota de cálculo, esta devido ao aumento do grau de
utilização, de 100,0% para 0,0%, resultando no imposto suplementar de R$ 256.307,47,
conforme demonstrativo de fls.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 05/12/2014, às fls., ingressou o contribuinte, por meio
de seu procurador (fls), em 31/12/2014, conforme postagem junto aos Correios, de fls.,
com sua impugnação de fls., alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- fez um relato da ação fiscal;
- informa que, no curso do procedimento fiscal, foram apresentados contratos de
arrendamento de parte da área do imóvel, bem como Laudo de Avaliação, elaborado por
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

engenheiro agrônomo, com ART, atestando a real situação do imóvel, à época, onde se
verifica a existência de reserva florestal nativa (209,81 ha), reflorestamento com
eucalipto (46,9 ha), lavoura de cana-de-açúcar (358,88 ha), pastagens com capim
braquiária (60,46 ha), além de inúmeras benfeitorias contempladas em uma área de sede
(11,50 ha);
- quanto ao VTN declarado, o laudo de avaliação apresenta elementos precisos aptos a
aferir o real valor da terra nua, tais como a metodologia utilizada e os elementos de
pesquisa;
- ressente-se do fato de a fiscalização sequer ter mencionado o Laudo apresentado,
limitando-se a glosar as áreas utilizadas no imóvel, bem como alterar o VTN, aplicando
o valor genérico da terra nua para o município de Piraju;
- afirma que, além do Laudo de Avaliação, foram apresentados contratos de parceria
agrícola firmados em 2007, pelo prazo de 06 anos, relativos à área equivalente a 138,99
alqueires paulistas, correspondentes a 336,35 hectares;
- considerados esses elementos, na forma como atestados no Laudo, o grau de utilização
da área rural atinge o patamar de 98,42%, reduzindo a alíquota aplicável a mínimo
previsto pela legislação de regência, de 0,15%;
- ressalta que a auditoria não contestou, em qualquer momento, as conclusões do Laudo
de Avaliação apresentado, tampouco apontou qualquer indício de irregularidade nos
contratos firmados, permanecendo silente;
- entende que os esclarecimentos prestados só podem ser desconsiderados pela
fiscalização com lastro em elemento seguro de prova, assim, ausente a contradita da
auditoria fiscal, os fatos consignados devem ser reputados por verdadeiros, atentando
para o princípio da verdade material;
- afirma que, após visita física, baseado nas condições particulares do imóvel, tipo de
solo, topografia, capacidade produtiva do solo e seu aproveitamento, o Laudo Técnico
atribuiu o VTN de R$ 4.122.400,00 (R$ 5.935,78/ha), isso considerando valores afetos
ao ano de 2014;
- entende que, sem sombra de dúvidas, o VTN a ser utilizado deve ser aquele atribuído
pelo profissional competente, que em visita local apurou o tipo e as condições do solo,
seu aproveitamento, bem como a topografia da área, pois sua análise é a única que
espelha a verdade real propugnada pelo Direito Tributário;
- faz citação de julgados do CARF para referendar suas alegações quanto à aceitação do
Laudo Técnico apresentado;
- acredita que, em respeito à verdade material e à moralidade administrativa, é
irrefutável a apuração do VTN do imóvel levando-se em consideração a avaliação
procedida por profissional qualificado e atestada no Laudo de Avaliação, constante do
presente processo;
- por fim, requer a exoneração da exigência questionada.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve parcialmente o crédito tributário constituído
a atuação, em Acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS.
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-base de
2009, cabe acatar a área de pastagens requerida para o ITR/2010, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 18/12/2019 (fls.), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/01/2020 (fls. e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de que o colegiado equivocou-se ao não acatar as alterações relativas ao
valor da terra nua e demais ajustes sugeridos pelo laudo técnico, apresentado na defesa. Ressalta
que a verdade material deve prevalecer.
Ao enfoque de que o laudo de avaliação apresentado traz informações concretas, e
caracteriza áreas de preservação permanente, pede as exclusões decorrentes.
Solicita a reforma da decisão no que concerne à insuficiência de comprovação da
exploração da área de produtos vegetais, em razão dos contratos de parceria agrícola
apresentados com a defesa.
De igual modo, insurge-se contra o entendimento de não comprovada área de
reflorestamento, ante os elementos carreados aos autos.
Requer seja considerado o laudo técnico apresentado para fixação do valor da
terra nua.
Assinala que, ante as razões determinantes da nulidade, e improcedência das
exações, com afronta ao princípio da legalidade, mister se faz reformar o Acórdão proferido.
Juntou documentos.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da Nulidade – Ofensa ao Princípio da Legalidade
Na conclusão do recurso, o Recorrente alega nulidade processual e ofensa à
legalidade. Inobstante, não fundamenta a alegação de nulidade ou de ofensa a princípios
constitucionais.
Da leitura atenta, observa-se apenas a insurgência contra a autuação e decisão
administrativa de 1a instância.
Isso implica que a alegação poderia ser não conhecida.
Entretanto, é preciso considerar entendimento de que a Administração Tributária
pode reconhecer de ofício da nulidade, como indicam os enunciado sumulares nos 346 e 473 do
Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Calcado nas Súmulas do STF (ou seja na possibilidade de anular atos proferidos
pela Administração Tributária conferida a esta instância administrativa), passo a examinar a
alegação de vício no procedimento fiscal.
Impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e
11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além
daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Examinando a autuação, verifica-se a plena observância dos ditames legais, o que
por si só afasta alegação de ofensa ao princípio da legalidade relativamente à constituição do
crédito tributário.
Da Nulidade do Acórdão
Da análise do R. Acórdão recorrido, verifica-se que o Colegiado de 1a Instância
fundamentou suficientemente a decisão em todos os seus contornos.
Além disso, o art. 59, do Decreto 70.235/72 foi absolutamente respeitado.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
Do exame da peça de recurso, observa-se que o Recorrente busca seja considerado
o laudo técnico, que apresentara junto à impugnação, em sua plenitude: i) seja relativamente às
APP e consequente acatamento de áreas não tributáveis; ii) no que concerne ao aumento da área
de produtos vegetais e as áreas de reflorestamento; iii) ou quanto à fixação do valor de terra nua.
Examinando cada uma das questões, vejamos:
1 – APP – Área de Preservação Permanente
O R. Acórdão fls. e ss, apreciando a temática face à instrução processual, ressaltou
que:
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais declaradas
ou requeridas, no caso, de preservação permanente ou coberta por florestas nativas),
cabe observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o
cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da
incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de
caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável.
A exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada (RPPN,
Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de
Reserva Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com
redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2010, encontra-
se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da
Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art.
1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
através do citado texto legal (art. 1o da Lei no 10.165/2000).
(...)
Para o exercício de 2010, o prazo expirou em 30/09/2010, data final para a entrega da
DITR/2010, de acordo com a IN/RFB no 1.058, de 26/07/2010 c/c a IN/IBAMA no
05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que
diz:
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2010, não sendo
possível, portanto a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse exercício.
(...)
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas ambientais
eventualmente existentes, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do
prazo, a protocolização do ADA 2010 no IBAMA.
Cabe reiterar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo, para todas as
áreas ambientais, consta em evidência do Manual de Preenchimento da DITR/2010.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumprida a citada exigência legal, ou cumprida
fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel
são normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para
efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo, conforme demonstrado às fls.
Desta forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência tratada anteriormente, não cabe
excluir a requerida área ambiental do imóvel, para efeitos de exclusão de tributação, não
podendo ser acatada a pretendida área de preservação permanente ou coberta com
floresta nativa, de 209,8 ha, permanecendo, assim, somente a área de preservação
permanente de 76,0 ha, esta mantida pela Autoridade Fiscal, por não ter sido objeto de
malha fiscal, conforme Demonstrativo de fls.
A respeito da obrigatoriedade da apresentação do ADA, admite-se para fatos
geradores anterior à edição do Código Florestal de 2012 a apresentação de outras provas idôneas
aptas a comprovar indigitada área de preservação permanente (laudo técnico, desde que
observadas as formalidades legais exigidas; documentos expedidos por outros órgãos que
regulamentem a existência da área, etc) - “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no
1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no
665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016).
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

Conforme se observa da instrução processual, o dito laudo técnico apresentado
pelo Recorrente, que teve por finalidade a determinação do valor de mercado para apuração do
imposto, não atende aos normativos específicos de modo a ser aceito, nos presentes autos apenas
como um parecer técnico.
Como bem fundamentou o R. Acórdão Recorrido: “ (...) não há como acatar o
valor apresentado no Laudo, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente
não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das
normas da ABNT para um Laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não
demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2010 (01/01/2010),
nem a existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT. De fato, a avaliação constante do
Laudo não atende aos requisitos mínimos estabelecidos na NBR 14.653-3, para um Laudo com
grau de fundamentação e de precisão II, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa
do valor de mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 8 – Metodologia aplicável e 9 – Especificação
das Avaliações, com todos os elementos de pesquisa identificados (número de dados
efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e, também, o subitem 9.2.2.2., que
estabelece que o profissional deve enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da
Norma, para conferir o grau de fundamentação do Laudo de Avaliação. Ainda, no que concerne
aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma estabelece que são obrigatórios, em
qualquer grau, “a explicitação do critério adotado e dos dados colhidos no mercado”, e no item
9.2 3.5, que são obrigatórios, nos graus II e III, “a apresentação de informações relativas a
todos os dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem”, o que não ocorreu.Portanto, o
Laudo é sucinto (apenas uma página no que tange à avaliação propriamente dita), podendo ser
enquadrado como um Parecer Técnico, mas não como Laudo de Avaliação, classificado, pelo
menos, com Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de fundamentação e
precisão”.
Realmente, o documento mostra-se por demais resumido, não trazendo
documentação suficiente de suporte que demonstre suas conclusões, ou mesmo que especifique
as características das áreas ou que justifiquem seu enquadramento como área de preservação
permanente, apenas informando, em item denominado “Cobertura Vegetal” (fls.), a existência de
209,81ha de área reserva florestal, composta por 61,99ha de APP e 147,82ha de vegetação
nativa, fazendo constar que “As dimensões e áreas citadas foram obtidas da cópia do seguinte
documento: Matrícula n.° 2907, lavrada no Cartório do Registro de Imóveis de Piraju a
descrição se deu através de levantamento topográfico in loco “
Inexistindo qualquer prova quanto à área que pretende seja reconhecida como
APP, não há como acolher o pedido veiculado no recurso.
2 - Área de produtos vegetais e área de reflorestamento
Relativamente aos temas, o R. Acórdão ressaltou que:
Quanto à área de produtos vegetais, glosada pela fiscalização, com 345,0 ha, que o
contribuinte pretende que seja acatada com 358,8 ha, para sua comprovação caberia a
ele apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as culturas e as atividades desenvolvidas e
as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2009 (exercício 2010), juntamente
com os documentos que serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de
depósito (nos casos de armazenagem do produto), aliás como exigido pela fiscalização
no Termo de Intimação Fiscal.
Nessa fase, o impugnante não apresentou documentos que pudessem comprovar o
efetivo uso da área de produção vegetal além do que apresentara na fase de intimação,
que são os contratos de parceria agrícola a seguir discriminados:
1. Contrato de fls., assinado em 25/01/2007, com início em 2008, com vigência até
2014, para uma área de 20 alqueires paulistas, ou 48,4 ha, para exploração de cana-de-
açúcar;
2. Contrato de fls., assinado em 27/01/2006, com vigência até 2012, para uma área de
57,63 alqueires paulistas, ou 139,46 ha, para exploração de cana-de-açúcar;
3. Contrato de fls., assinado em 25/01/2007, com vigência até 2013, para uma área de
61,36 alqueires paulistas, ou 148,49 ha, para exploração de cana-de-açúcar;
Os Contratos retromencionados, juntos, formam uma área de 138,99 alqueires paulistas
(01 alqueire paulista = 2,42 ha), ou 336,3 ha, dimensão inferior àquela apontada no
Laudo de Avaliação, especificamente às fls., de 358,88 ha.
Pois bem, não obstante a informação apresentada no Laudo de Avaliação de fls.,
reapresentado às fls., elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls., é
necessário esclarecer que esse documento, por si só, não é hábil para comprovar
eventual área de produtos vegetais existente no imóvel, uma vez que não foram
juntados, aos autos do processo, documentos que pudessem embasar a informação de
que o imóvel teria uma área de 358,8 ha (Laudo de Avaliação) ou de 336,3 ha
(Contratos de Parceria), ou mesmo de 345,0 ha (conforme declarado na DITR/2010).
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve ser
mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal de 345,0 ha.
No que tange à glosa efetuada pela fiscalização na área com reflorestamento, de 12,0 ha,
não cabe seu restabelecimento ou o acatamento de uma área de 46,9 ha, conforme teria
sido indicado no Laudo de Avaliação de fls., por falta de documentação hábil para
comprová-la.
Para a comprovação da existência de área com reflorestamento, caberia ao impugnante
apresentar os seguintes documentos referentes a essa área reflorestada, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento, que comprovassem a efetiva atividade
rural, não bastando para tanto a informação de que haveria uma área plantada com
eucaliptos.
O impugnante apresentou o Laudo de Avaliação de fls. reapresentado às fls., elaborado
por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls., onde é indicado que existiria uma área de
46,9 ha ocupada com reflorestamento (eucalipto). Contudo, o citado Laudo, por si só,
não é hábil para a comprovação dessa área, fazendo-se necessário que estivesse
acompanhado de Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento, documentos estes que pudessem
comprovar a efetiva atividade rural, não bastando, para tanto, a informação de que
haveria uma área plantada com eucaliptos.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a
área requerida com reflorestamento, de 46,9 ha, por não ter ficado evidenciado erro de
fato, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização, de 12,0 ha.
Quanto à área de pastagens, glosada pela Autoridade Fiscal com 248,5 ha, que o
impugnante requer uma dimensão de 60,4 ha, fazia-se necessário comprovar nos autos a
existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no decorrer
do ano-base de 2009 (ITR/2010), em quantidades suficientes para justificá-la. No caso,
para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe observar o índice
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero vírgula setenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/ha), fixado para a região onde
se situa o imóvel (Piraju-SP), nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea “b”,
inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no
art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação de
documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao
exercício do lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado; outros documentos que comprovem o
apascentamento de animais na área de pastagens.
Não obstante o Laudo de Avaliação, de, reapresentado às fls., elaborado por Engenheiro
Agrônomo, com ART de fls., ter informado que existiria, no imóvel, uma área ocupada
com pastagens de 60,4 ha (fls.), cabe esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil
para comprovar a área de pastagens, pois o que importa é a comprovação da existência
de animais apascentados no imóvel em 2009 (exercício 2010) e não a existência de
áreas que possam ser utilizadas para tal atividade rural.
Verifica-se às fls., respectivamente, as Notas Fiscais do Produtor de no 089, 090 e 091,
emitidas no ano base de 2009, que evidenciam a saída, do imóvel, de 60 animais
bovinos (20 animais em cada Nota Fiscal), tendo por produtor rural Dulce Ferreira de
Souza Brasil e Outros (condôminos do imóvel).
Ressalte-se que as Notas do Produtor de fls. não foram consideradas para efeito de
DITR/2010, uma vez que foram emitidas no ano base 2010, servindo como
comprovação da área de pastagem, apenas, para efeito de DITR/2011.
Dessa forma, é possível constatar que o imóvel teve, no ano-base 2009 (ITR 2010), um
rebanho médio de 60 animais, que, levando-se em consideração o índice de lotação
mínima fixado para a região onde se situa o imóvel (0,70 cabeça por hectare),
pressupõe-se a existência de uma área de pastagem suficiente para acatar a área
requerida pelo impugnante, de 60,4 ha, nos termos da legislação de regência aplicada à
matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da
IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto
porque o princípio da livre convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe,
ao menos no âmbito do julgamento, que haja a consideração de um todo, formando-se a
convicção com base nos elementos constantes dos autos, em um todo harmônico.
Entretanto, o acatamento de uma área de pastagem de 60,4 ha será considerado apenas
para efeitos informativos, pois o novo GU do imóvel, de 10,0% [60,4 ha : (618,5 ha –
13,0 ha) x 100%], continuará na mesma faixa, de < 30%, mantendo-se a tributação com
base na mesma alíquota de cálculo de 4,70%, prevista para a dimensão do imóvel,
observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96)
e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
Concluindo, não cabe o acatamento das áreas requeridas de florestas nativas (209,8 ha),
de produtos vegetais (358,8 ha) e de reflorestamento (46,9 ha), por não ter ficado
evidenciada a ocorrência de erro de fato por meio de documentação comprobatória
hábil. Quanto às áreas declaradas e mantidas pela Autoridade Fiscal de preservação
permanente (76,0 ha) e de benfeitorias (13,0 ha), estas permanecem conforme
declaradas na DITR/2010.
No que tange à área requerida de pastagens, cabe acatar a dimensão de 60,4 ha, por ter
sido comprovada por meio de documentos hábeis.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

Realmente, no que concerne à área com produtos vegetais declarada, nenhum dos
documentos solicitados pelo Fisco (fls. e ss), como notas fiscais e certificados de depósito, foi
carreado aos autos. À míngua de documentação suficiente e apta a comprovar as áreas de
reflorestamento e de produtos vegetais declaradas, deve ser mantida a decisão recorrida.
Os contratos de parceria apresentados e o dito “laudo técnico” não são suficientes
para afastar a autuação fiscal.
3 – VTN - valor de terra nua
Relativamente a subavaliação do valor da terra nua, o Colegiado de 1a Instância
ressaltou que:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput e § 1o, da Lei
no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2010, de R$
222.212,22 (R$ 319,96/ha), foi aumentado para R$ 6.131.011,27 (R$ 8.827,95/ha),
valor esse apurado com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de campos),
constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
conforme informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo,
para os imóveis rurais localizados no município de Piraju, consoante Termo de
Intimação Fiscal de fls. e tela SIPT, às fls., e conforme consta na “Descrição dos Fatos”
de fls..
A princípio, a Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra
Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2010, de R$
319,96/ha, além de corresponder a menos de 4% do menor valor apontado no SIPT, por
aptidão agrícola (campos), de R$ 8.827,95/ha, para o exercício de 2010, informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, para os imóveis localizados no
Município de Piraju, também, até prova documental hábil em contrário, é inferior não só
a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola
[cultura/lavoura - solos superiores (R$ 14.778,80/ha), cultura/lavoura - solos regulares
(R$ 12.080,70), pastagem/pecuária (R$ 10.500,73) e terra de campo ou reflorestamento
(R$ 9.256,20)], como também ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das
DITR do exercício de 2010, referente aos imóveis rurais localizados no referido
Município, que foi de R$ 6.159,85/ha, como se observa da “tela/SIPT”, às fls..
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, como alegado pela impugnante, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR/2010, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei no 9.393/1996, e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), visto que à fiscalização
cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Em síntese, em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor,
por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para
um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços
de 1o de janeiro de 2010, além da existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

base no SIPT, cabendo ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à
sua impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à intimação,
conforme solicitado pela Autoridade Fiscal, às fls..
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente,
nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel avaliado, a preços de 01/01/2010, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
O contribuinte apresentou o Laudo de Avaliação, de, reapresentado às fls., elaborado
por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls., que informa, especificamente às fls., um
VTN de R$ 4.971,06/ha ou R$ 3.452.401,17.
Em sua impugnação, o requerente afirma que a fiscalização não teria contestado, em
qualquer momento, as conclusões do Laudo de Avaliação apresentado, permanecendo
silente. Ressalta, ainda, que os esclarecimentos prestados por ele só poderiam ser
desconsiderados se a fiscalização apresentasse lastro em elemento seguro de prova.
Dessa forma, para ele, tendo ficado ausente a contradita da auditoria fiscal, os fatos
consignados deveriam ser reputados por verdadeiros, atentando para o princípio da
verdade material.
Ocorre que não há que se falar apresentação de quaisquer outros documentos para
comprovar as alterações apontadas na Notificação de Lançamento, nem compete à
autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das matérias
tributadas. Isto porque, o ônus da prova é do contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382,
de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, conforme disposto no artigo
16, inciso III do PAF, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária; além de constar do art. 28 do Decreto no
7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, que é do interessado o ônus de provar os
fatos que tenha alegado.
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o valor apresentado no Laudo, pois
entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT
para um Laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não demonstrando o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2010 (01/01/2010), nem a
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos mínimos
estabelecidos na NBR 14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação e de
precisão II, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor de mercado,
7.7 – Tratamento de Dados, 8 – Metodologia aplicável e 9 – Especificação das
Avaliações, com todos os elementos de pesquisa identificados (número de dados
efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e, também, o subitem
9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o seu trabalho em cada item
da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de fundamentação do Laudo de Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do critério adotado e
dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são obrigatórios, nos graus II e
III, “a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem”, o que não ocorreu.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

Portanto, o Laudo é sucinto (apenas uma página no que tange à avaliação propriamente
dita), podendo ser enquadrado como um Parecer Técnico, mas não como Laudo de
Avaliação, classificado, pelo menos, com Grau de fundamentação I, quando o que se
exige é Grau II de fundamentação e precisão.
Dessa forma, conclui-se que o Laudo de Avaliação apresentado não atendeu aos
requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um Laudo com grau II de
fundamentação e de precisão, como exigido, além de não demonstrar de forma
convincente o VTN do imóvel a preços de marcado na data do fato gerador do imposto,
como determina o art. 8o, §2o, da Lei no 9.393/1996, não sendo hábil para rever o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis
rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o mesmo possui
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
No que se refere à glosa do valor das culturas/pastagens, existentes no imóvel, de R$
338.727,78, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante a
atualização ou não de tal valor, pois o que importa é o valor do VTN arbitrado pela
Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor de
R$ 6.131.011,27 (R$ 8.827,95/ha).
Entretanto, considerando que houve apresentação de documentos hábeis que
comprovam a existência de rebanho apascentado no imóvel denominado “Fazenda
Tanquinho”, pode-se concluir pelo restabelecimento do valor declarado pelo
contribuinte para as pastagens (R$ 338.727,78), que é computado, apenas, para efeito de
apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente, no que diz
respeito ao cálculo do VTN, que permanece o mesmo.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2010, não cabe alterar o
VTN/ha arbitrado pela fiscalização, de R$ 6.131.011,27 (R$ 8.827,95/ha), apurado com
base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de campos), constante do Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, conforme informações
fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, para os imóveis rurais
localizados no município de Piraju, consoante tela SIPT, às fls..
Consta da instrução, tela de consulta do SIPT- Sistema de Preços de Terras (fls.),
utilizado para o arbitramento, após apuração com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola
(terra de campos).
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para que seja utilizado o valor
indicado no documento intitulado laudo de avaliação.
Entretanto, como bem colocou o Colegiado de 1a instância, o Laudo de Avaliação
(fls e ss) apresentado não atendeu aos requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um
Laudo com grau II de fundamentação e de precisão, além de não demonstrar de forma convincente o
VTN do imóvel a preços de mercado na data do fato gerador do imposto, como determina o art. 8o,
§2o, da Lei no 9.393/1996, não sendo hábil para rever o VTN arbitrado pela fiscalização.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado, mas isso não é suficiente para atingir o grau
de fundamentação II, que exige 5 (cinco).
Aliás, a normativa avança e menciona ser obrigatório nos graus de fundamentação II
e III, pelo menos, 5 (cinco) dados de mercado, os quais, de igual modo, devem também ser
efetivamente utilizados (itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação apresentado
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722677/2014-85

descumpre as prescrições da norma de avaliação da ABNT, no grau de fundamentação II, o que
compromete a qualidade e a força comprobatória que se objetiva.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
Sendo assim, não há como acolher a pretensão do Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital